Tribunal: TJBA
Processo: 0501150-79.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501150-79.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALDEMIR PEREIRA SILVA Advogado(s): DAIANA DE MELO MACHADO, RAFAEL SAMPAIO SILVA, CLAUDIO AUGUSTO BARBOSA SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELO GRAU DE EXECUÇÃO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o réu como incurso nas penas do art. 213, caput, c/c art. 14, II, do CP, por tentativa de estupro contra sua ex-companheira, fixando a pena em 3 anos de reclusão, em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade. 2. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), ou, subsidiariamente, a redução da fração aplicada pela tentativa para 2/3, a fim de configurar prescrição da pretensão punitiva. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu por tentativa de estupro; e (ii) saber se a fração redutora da tentativa deve ser fixada no patamar de 2/3, com consequente reconhecimento da prescrição. III. Razões de decidir 4. A autoria e materialidade delitivas foram comprovadas por depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por elementos da fase extrajudicial, inclusive relatos da filha do casal. 5. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, quando harmônica com os demais elementos probatórios. 6. O réu invadiu a residência da vítima, a arrastou ao quarto e iniciou agressões com inequívoco intuito de consumar conjunção carnal, sendo impedido unicamente pela resistência da vítima. 7. A redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/2, diante do grau avançado de execução dos atos criminosos, inexistindo margem para aplicação da fração de 2/3. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0501150-79.2018.8.05.0141, em que figuram, como Apelante, VALDEMIR PEREIRA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE